Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735833-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO DE ALMEIDA TEIXEIRA IMPETRANTE: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO, CAROLINE SCANDELARI RAUPP, LAIO DAYAN RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 155 do CP (furto), teve indeferido pedido de expedição de ofício à Diretoria de Gestão de Vagas do sistema prisional de Minas Gerais, para que fosse recambiado a unidade prisional daquele estado, onde atualmente reside e trabalha (ID 63356516, p. 672). Sustentam os impetrantes constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido, pois não observado procedimento instituído pelo CNJ para transferência e recambiamento de pessoas presas (Resolução n. 404/21). Alegam que a superlotação é comum em todos os estabelecimentos prisionais nacionais e que a situação do Distrito Federal é ainda mais grave do que a de Minas Gerais, considerando a população carcerária e o número de vagas disponíveis. Pedem, em liminar, seja obstado o início de cumprimento da pena, considerando o intuito ressocializador da execução da pena e que o paciente será mantido no regime semiaberto por curto período antes de progredir para o regime aberto. E, ao final, seja a execução da pena transferida para a Comarca de Divino/MG, local onde o paciente reside. Consta nos autos da execução (SEEU – 0400291-49.2022.8.07.0015) que, logo no início do cumprimento da pena, foi indeferido pedido de transferência da execução da pena do paciente para o estado de Minas Gerais, por falta de vagas (ID 63356516, p. 373). Expedido, em 20.2.24, ofício à Superintendência de Gestão de Vagas e Custódias Alternativas da Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais – SEAP/MG solicitando informações quanto à disponibilidade de vaga para recambiamento definitivo do paciente à Comarca de Divino – MG, o órgão responsável informou a impossibilidade em receber o paciente “devido à indisponibilidade de vagas, ante o cenário de superlotação carcerária vivenciado” (ID 63356516, p. 336 e 354/5). Cumprido mandado de prisão para início do cumprimento da pena, o paciente, em 19.6.24, teve deferida liminar para que fosse colocado em liberdade. Consignou-se que não recomendado que condenado em regime semiaberto seja recolhido em estabelecimento prisional e que não oportunizado ao paciente provar que estava trabalhando (HC n. 0724862-85.2024.8.07.0000 - ID 63356516, p. 453 e 481/3). A ordem foi concedida, confirmando a liminar (ID 63356516, p. 571/3). O paciente, ao provar o exercício regular da profissão de corretor de imóveis e residência em Divino – MG, informou ter iniciado pesquisa quanto à existência de vagas em estabelecimentos prisionais próximos à cidade onde reside (ID 63356516, p. 586/627). Posteriormente, apresentou resposta negativa do presídio da Comarca de Carangola e requereu que a VEP/DF desse “processamento oficial ao pedido de recambiamento do requerente, determinando a expedição de ofício à Diretoria de Gestão de Vagas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais solicitando a disponibilização de uma vaga para que o Requerente possa cumprir sua pena naquele Estado” (ID 63356516, p. 643/9). A juíza da execução considerou a ausência de resposta do estabelecimento prisional como impossibilidade de transferência do paciente para a Comarca de Divino - MG e indeferiu o pedido de transferência da execução (ID 63356516, p. 672). Embora a transferência da execução seja de interesse do apenado, não incumbe a ele ou aos seus patronos consultar disponibilidade de vaga compatível com o regime prisional estabelecido no sistema penitenciário do estado em que pretende cumprir a pena. Nesse sentido, cabe à autoridade judicial conduzir a tramitação do procedimento, nos termos do art. 10 e 14 da Resolução n. 404, de 2.8.21. Observa-se que o primeiro ofício enviado à SEAP/MG consultava a disponibilidade de vaga em presídio determinado - Comarca de Divino/MG. E a resposta obtida pela pesquisa realizada pelos impetrantes refere-se à unidade prisional da Comarca de Carangola/MG. Legítimo, portanto, o pedido dos impetrantes, para que a VEP consulte, de forma mais ampla, a existência de vagas em unidades prisionais do estado de Minas Gerais. Defere-se a liminar para que a VEP expeça ofício à Diretoria de Gestão de Vagas da Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais – SEAP/MG solicitando informações quanto à disponibilidade de vaga compatível com o regime prisional estabelecido ao paciente, em unidades prisionais daquele estado, para recambiamento definitivo. Suspenda-se, até o julgamento do habeas corpus, ordem de expedição de mandando de prisão para início do cumprimento da pena em desfavor do paciente Recolham-se os mandados de prisão eventualmente expedidos e expeçam-se contramandados de prisão. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES